Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INIOMINADO. CARTÃO FURTADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RAZÕES DO RECURSO. PERFIL DE COMPRA DE TURISTA. ARGUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente em face de sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “declarar a nulidade dos lançamentos feitos na fatura do cartão de crédito do autor, conforme descrito na petição inicial (id. 152593473, página 2/12)”.
3. Requer o recorrente, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega, em suma, que as compras foram efetivadas pelo próprio autor/recorrido, uma vez que o mesmo não questiona outra compra realizada no mesmo estabelecimento; que o recorrido estava em viagem e o perfil de compra automaticamente fora alterado, uma vez que foram compras típicas de turista, o que é compatível com uma compra de R$6.772.50 dia 17/02 que o recorrido efetuou; que as compras discutidas foram feitas por cartão de crédito, sendo impossível o cumprimento da obrigação imposta na sentença, que determinou “estorno dos débitos”, uma vez que o estorno só pode ser feito na mesma modalidade da compra, mediante crédito na fatura. Assim, requer a reforma da sentença ou que o estorno seja feito dividido em três faturas.
4. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Da Inovação Recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sede de contestação, nenhum das teses ora apresentadas. Note-se que, na primeira instância, além de não ter acostado nenhum documento comprobatório, o recorrente manifestou sua defesa cingindo-se, em suma, às alegações de regularidade de compras efetuadas mediante uso do cartão com senha pessoal e intransferível e ausência de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, tendo, nesta fase recursal, lançadas novas teses totalmente dissociadas das inicialmente apresentadas.
6. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.